Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-46.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001535-46.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THIAGO MARCEL SILVA DE GOIS e outros

Advogado(s)
:
IGOR DIAS LEITE, MUANES LEITE MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Depoimentos policiais. Pleito de desclassificação. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I.Caso em exame

Apelação criminal interposta por réus condenados nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem aplicação da pena de multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, alegando tratar-se de uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

1.

D
efinir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

2.

E
stabelecer se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

III. Razões de decidir

1
. O conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra de forma segura a prática do crime de tráfico, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

2
. Os depoimentos dos agentes policiais possuem validade probatória e corroboram os demais elementos de convicção.

3
. Não há prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

4
. A análise da dosimetria da pena não revela vícios ou ilegalidades, devendo ser mantida a pena fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova válido para a condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos.

2. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação da droga ao consumo próprio.

3. A pena fixada somente pode ser revista quando demonstrado erro ou ilegalidade na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
8001535-46.2021.8.05.0042
, da comarca de Canarana, tendo como
Apelantes

THIAGO MARCEL SILVA DE GOIS e JOSE MARIO ERMELINO DE SOUZA
, e
Apelado

o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
EM CONHECER E JULGAR IMPROVID
OS OS RECURSOS DE
APELAÇÃO,
pelas razões expostas nesse voto.

Sala das sessões

,

de

de

2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA